Tribunal: TJDFT
Processo: 0730914-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
3. Também não resta configurado o vício de omissão, pois houve manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
4. O acórdão foi claro ao consignar que, quando da propositura do cumprimento individual de sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, chancelado na ADI no 5348, depreendendo-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E.
4.1. A aplicação desse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, em observância ao decidido pelo STJ no REsp no 1.112.746/DF, julgado em sede de recurso repetitivo. Além disso, o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos.
4.2. O entendimento firmado no RE no 730.462 (Tema 733/STF) não se aplica ao caso, pois, apesar de consignado que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, a sua análise foi realizada em relação ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios em demandas sobre o FGTS, em razão do julgamento da ADI no 2736. E, no presente feito, discute-se sobre correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.